Tribunal: TJBA
Processo: 8032058-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032058-31.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: NILTON ALVES ABRANTES e outros Advogado(s): CARLA DANIELE COSTA FONSECA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO GENERALIZADA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame - Habeas corpus com pedido de liminar em favor de condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 302, §1º, I, e §3º, CTB), à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, cumulada com suspensão do direito de dirigir. - A decisão de primeiro grau decretou, de ofício, a prisão preventiva na sentença condenatória, fundamentando-se na gravidade concreta do delito, na suposta reiteração de infrações de trânsito e na ausência de habilitação do réu. - A defesa sustenta: a) nulidade formal da decretação da prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público; b) ausência de fundamentação idônea e concreta quanto ao periculum libertatis; e c) inexistência de contemporaneidade dos fatos justificadores da custódia. II. Questão em Discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se é juridicamente válida a decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz sentenciante, sem prévio requerimento ministerial, após o advento da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”); e a) saber se a decisão que decreta a prisão preventiva fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em alegações genéricas atende ao requisito constitucional e legal da fundamentação concreta e contemporânea. III. Razões de Decidir - O art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019, veda a decretação de prisão preventiva de ofício, exigindo provocação do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou representação da autoridade policial, inclusive no curso da ação penal. - A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a proibição de decretação de ofício abrange também a sentença condenatória, salvo hipótese de manutenção de prisão processual já existente. (STJ, AgRg no HC 619.885/AL; STF, HC 186.490). - No caso, o réu permaneceu solto durante toda a instrução e não houve qualquer requerimento ministerial de decretação da custódia preventiva, configurando ilegalidade formal insanável. - Ainda que superado o vício formal, a decisão carece de fundamentação concreta e individualizada acerca do risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a argumentos abstratos relacionados à natureza do crime e a supostas infrações pretéritas sem identificação específica ou prova documental. - O réu respondeu ao processo em liberdade por mais de cinco anos, sem qualquer indício de reiteração delitiva, tentativa de fuga ou embaraço à instrução, afastando a contemporaneidade dos fundamentos invocados. - A jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que a gravidade abstrata do delito e a presunção de periculosidade decorrente da acusação não constituem motivação idônea para a decretação de prisão cautelar. (STF, HC 206.116/PA; STJ, RHC 130.760/PR). IV. Dispositivo e tese - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Tese de julgamento: "1. A decretação de prisão preventiva de ofício pelo juiz sentenciante, sem prévio requerimento ministerial, é vedada pelo art. 311 do CPP, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019. 2. A fundamentação da prisão cautelar deve ser concreta, individualizada e contemporânea, não sendo suficientes argumentos genéricos acerca da gravidade do crime imputado ou da suposta reiteração delitiva sem lastro probatório específico." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §2º; 310, II; 311; 312; 315, §2º. CF/1988, art. 93, IX. CTB, art. 302, §1º, I, e §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 186.490, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020; STF, HC 206.116/PA, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 619.885/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.12.2020; STJ, RHC 130.760/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus, nº. 8032058.31.2025.8.05.0000, impetrado pela Bela. CARLA DANIELE COSTA FONSECA (OAB/BA nº 58.242), em favor do Paciente NILTON ALVES ABRANTES, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO HABEAS CORPUS E CONCEDER A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .